Tribunal: TJMT
Processo: 1014031-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014031-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO), CERILO DA SILVA PEDROSO - CPF: 630.894.751-20 (AGRAVANTE), MARCOS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 452.859.261-49 (AGRAVADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014031-59.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EFEITOS DA LIMINAR MANTIDOS NA PARTE DISPOSITIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.012, §1o, V, DO CPC - PEDIDO INDEFERIDO - SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM FUNDAMENTO NA LIMINAR CONCEDIDA NA ADPF No 828 – RECURSO PROVIDO.

A liminar de reintegração de posse que é confirmada na sentença não é atingida pelo efeito suspensivo atribuído ao recurso – Inteligência do disposto no artigo 1.012, §1o, V, do CPC.

O cumprimento da reintegração de posse fica condicionado à superação dos prazos da Lei 14.216/2021 e da ADPF 828. Prorrogação da suspensão das desocupações até 31/10/2022. Proteção do direito à moradia em circunstâncias sanitárias desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014031-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CERILO DA SILVA PEDROSO

AGRAVADO: MARCOS RODRIGUES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
contra decisão que indeferiu Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por
Cerilo da Silva Pedroso,
contra sentença de procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1006948-05.2018.8.11.0004, ajuizada por
Marcos Rodrigues da Costa
.

Em síntese, aduz que reside no imóvel objeto da lide com sua família há mais de cinco anos, o qual se trata de unidade habitacional destinada às famílias removidas de áreas de risco.

Diz que a titularidade do imóvel em favor do agravado Marcos é temerária, porquanto a unidade habitacional ainda pertence ao poder público, além de que o recorrido não se caracteriza como hipossuficiente financeiramente, cuja condição é exclusiva do agravante.

Ressalta, por fim, que está em vigência a ADPF 828 TPI/DF, que impede o despejo e desocupação de imóveis em áreas urbanas e rurais, até 31-10-2022, nos termos da Lei 14.216/2021.

Destaca que confere função social ao imóvel por meio do exercício de posse ininterrupta por mais de cinco anos, além de que patente a condição de vulnerabilidade, porquanto está desempregado, além de que sua filha de quinze anos e neto, recém-nascido de três meses, dependentes economicamente residem consigo.

Requer o provimento do agravo a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação no 1006948-05.2018.8.11.0004, até julgamento pelo seu mérito.

Nas contrarrazões, o agravado pede o desprovimento do recurso, ao fundamento de que resta prejudicado o agravo, porquanto já distribuído o recurso de apelação (id 138853187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014031-59.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravante, Cerilo da Silva Pedroso, recorre contra
sentença de procedência
proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1006948-05.2018.8.11.0004, interposta por Marcos Rodrigues da Costa.

A r. sentença julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor e, na parte dispositiva,

convolou em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida (id 133783819), de maneira que a sentença já estaria a produzir seus efeitos.

Por isso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, em razão do disposto no artigo 1.012, §1o, V, do CPC (id 135768188).

Ocorre que a controvérsia em exame tem por objeto um imóvel urbano localizado na Rua Itamarati - no 12 - quadra 186 - Bairro Altos da Serra I - Cuiabá/MT e consta que o requerido apelante ocupa o imóvel para moradia desde 2017.

É de conhecimento que em 29.06.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADPF 828,
deferiu parcialmente pedido de medida cautelar incidental para manter a suspensão temporária de desocupações e

despejos
,
de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021,
até 31 de outubro de 2022.

Aludida lei impede, entre outras, a desocupação ou remoção forçada em decorrência da execução de decisão liminar em ações de natureza possessória durante o estado de calamidade pública (art. 2o, § 1o, I).

Não há prova que conteste a alegação de vulnerabilidade do agravante que ocupa o imóvel em conjunto com filha adolescente e neto de tenra idade, tampouco há indícios de capacidade econômica que possam afastar a percepção de que se trata de parte hipossuficiente e vulnerável.

Ao final, pondera-se, ainda, que o propósito de suspender os efeitos da sentença é assegurar o direito de moradia na vigência de uma crise sanitária, nos termos da ADPF 828/MC/DF, isto é, até 31-10-2022.

Do exposto, o direito à moradia deve ser preservado especialmente durante o período de exceção supra referido, sendo certo que não se está negando a desocupação do imóvel em favor do agravado, mas meramente se trata de adiá-la para o momento em que as circunstâncias sanitárias permitirem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão de suspensão de reintegração de posse em cumprimento de sentença com fundamento na liminar concedida na ADPF de no 828. Irresignação.
Alegação de que não se trata de ocupação coletiva ou de população vulnerável. Não acolhimento. Prorrogação da suspensão das desocupações até 31/10/2022. Proteção do direito à moradia em circunstâncias sanitárias desfavoráveis. Reconhecimento da tendência de alta nos casos de Covid-19, inclusive na liminar dada na ADPF de no 828. Situação em que só se atinge a mens legis se aplicado o princípio do in dubio pro misero.
Decisão agravada que se mantém. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177177-48.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Zomer; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022) (grifei)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO – SUSPENSÃO APENAS PELO PRAZO DISPOSTO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF 828 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.012, caput e §1o do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no Códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.
2. Ou seja, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação, infere-se que quando confirmada, concedida ou revogada tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
3. Na hipótese, o Sentenciante confirmou a liminar concedida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, de maneira que a sentença já estaria a produzir seus efeitos. 4. Assim, não há que se falar que se devem esgotar as vias consensuais para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, porquanto, como dito,
a sentença tem efeito imediato, devendo os moradores providenciarem, de modo pacífico, a saída do local, depois de decorrido o prazo estipulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 828
.” (N.U 1021414-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo interno para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, em razão da decisão proferida pela Suprema Corte na ADPF 828/MC/DF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022